Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-41.2024.8.11.0027
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-41.2024.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DA SILVEIRA - CPF: 211.038.879-04 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão quanto ao deferimento da justiça gratuita na primeira instância e suposta violação à coisa julgada estabelecida na Ação de Cobrança n. 0001027-95.2016.811.0027. O embargante sustenta que a Câmara julgadora desconsiderou a sentença que reconheceu a quitação da dívida referente à Cédula de Crédito Rural n. 96/70079-3 e pleiteia a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve omissão no aresto quanto ao deferimento da justiça gratuita na primeira instância e violação à coisa julgada ao afastar a penalidade prevista no art. 940 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa ao deferimento da gratuidade na primeira instância não implica sua revogação, pois o benefício já havia sido concedido e não foi objeto de questionamento.

O acórdão impugnado reconheceu expressamente a quitação da dívida, mas afastou a aplicação da penalidade descrita no art. 940 do CC, pois não ficou configurada a má-fé do embargado na interposição da Apelação.

A fundamentação do aresto utilizou trecho da própria sentença da Ação de Cobrança n. 0001027-95.2016.811.0027, evidenciando que a cobrança decorreu de um equívoco, o que, por si só, não justifica a indenização pretendida.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses e argumentos apresentados pelas partes quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.

O prequestionamento exige a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa ao deferimento da justiça gratuita na primeira instância não implica sua revogação quando já concedida e não impugnada.

A penalidade do art. 940 do CC exige a demonstração de má-fé na cobrança indevida, o que não se presume.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses e argumentos das partes quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1181273/PB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação do ora embargado, para julgar improcedente a Ação n. 0001027-95.2016.811.0027 e inverter o ônus
da
sucumbência.

O embargante aponta omissão no aresto quanto ao deferimento da justiça gratuita na primeira instância.

Alega violação à coisa julgada, sob o argumento de que na mencionada lide foi reconhecida a quitação da dívida referente à Cédula de Crédito Rural n. 96/70079-3.

Sustenta, ainda, que o réu ofereceu resistência e recorreu da sentença, além de responder objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

O embargado, intimado, não se manifestou (id 260689177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega omissão no aresto quanto ao deferimento da justiça gratuita na primeira instância.

A Apelação interposta pelo embargado foi provida e, com isso, invertidos os ônus sucumbenciais, sem constar expressamente que o autor já havia obtido o direito ao benefício da gratuidade no Id 241332238, o que, porém, não implica na sua revogação. Logo, o benefício permanece deferido em favor do embargante.

Ele também aponta violação à coisa julgada estabelecida na Ação de Cobrança n. 0001027-95.2016.811.0027, visto que desconsiderou a sentença que admitiu a quitação da dívida referente à Cédula de Crédito Rural n. 96/70079-3.

No entanto, constou com clareza no voto condutor do acórdão que, apesar de reconhecido o pagamento integral do débito, não houve má-fé por parte do embargado no ajuizamento da Ação e na interposição da Apelação, o que afasta a aplicação da penalidade descrita no art. 940 do CC.

Ademais, utilizou-se como fundamento trecho da própria sentença prolatada na Ação n. 0001027-95.2016.811.0027 para evidenciar o equívoco cometido pelo réu, o que, por si só, não justifica a indenização pretendida, correspondente ao dobro do valor cobrado em juízo, conforme se reitera:

“[...]
houve, aparentemente, um cruzamento equivocado de informações por parte do autor no que diz respeito a débitos outrora identificados em face do Estado (Procuradoria da Fazenda Nacional) e os valores supostamente devidos em razão da Cédula de Crédito Rural
”

Logo, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via processual é inadequada para tal finalidade.

Além disso, é pacífico o entendimento de que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que esteja configurado algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, o que não se constata no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025